Tribunal: STF
Processo: Rcl 70408
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Monsenhor Hipólito/PI em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, nos autos do Processo nº 0000337-65.2022.5.22.0103, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O Município de Monsenhor Hipólito sustenta que a ação de origem foi movida por Antônio Ícaro Bezerra Feitosa em face do município ora reclamante, “objetivando o recebimento de verbas decorrentes do fim do contrato temporário, firmado por excepcional interesse público, para exercício da Função de Operador de Máquinas junto a Secretaria Municipal de Obras do Município de Monsenhor Hipólito/PI” (e-doc. 1).



    Afirma, na sequência, que a



    “sentença de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pelo Ente Municipal, reconhecendo a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Ocorre que, em sede de Recurso Ordinário interposto pelo servidor, o E. TRT22, por sua 1ª Turma, reformou a decisão de 1º grau, para declarar a competência da Justiça do Trabalho, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito em relação aos demais temas, como entender de direito”. (e-doc. 1, p 2 ).



    Aduz, assim, violado o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3395/DF, pois a decisão reclamada 



    “foi proferida por juízo absolutamente incompetente, uma vez que o Município de Monsenhor Hipólito – PI possui estatuto próprio. Nessa toada, o objeto da ação originária diz respeito à relação jurídico-administrativa entre a administração pública e seus servidores, razão pela qual a competência para apreciação e julgamento é da Justiça Comum”. (e-doc. 1, fl. 3)



    Argumenta, ainda que 



    “qualquer ação que tenha por objeto reconhecer vínculo de natureza celetista com o Município de Monsenhor Hipólito/PI, e não tenha sido ajuizada até Maio/2008 – considerando que o Estatuto dos Servidores daquele Município fora publicado em Maio de 2006 – encontrava-se fulminada pela prescrição bienal. De outra banda, qualquer ação ajuizada após Maio/2006 com o mesmo objeto deve ser distribuída perante a Justiça Comum, uma vez que a existência de Estatuto próprio afasta a competência da Justiça Laboral, sendo prescindível lei específica de transmudação de regime para cada cargo da administração”. (e-doc. 1, fl. 8)



    Requer:



    “[s]eja concedida liminarmente a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja suspenso o processo originário e a exequibilidade da decisão reclamada, até decisão final transitada em julgado nos autos da presente Reclamação, para evitar dano irreparável ao Município; (...) Que, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, qual seja o acórdão em recurso ordinário nos autos da Ação trabalhista 0000337-65.2022.5.22.0103, mormente proferida por juízo absolutamente incompetente, e restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte, para que seja respeitado o entendimento exarado nos autos da ADI nº 3395, com efeitos ex tunc, e consequente remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar a demanda”.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região negou provimento ao recurso ordinário para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho por entender nulo o contrato temporário celebrado com a Administração Pública, ante a ausência de requisitos para a configuração da natureza de vínculo perene sem aprovação em concurso público. Vide a ementa do acórdão reclamado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Prevalecendo o posicionamento de inexistência de uma relação jurídico estatutária ou contratação de natureza administrativa, mas de pretensão oriunda da relação de emprego, estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso público, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da interpretação do art. 114 da CF/1988. Recurso ordinário desprovido. 



    ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS. Após a CF/1988, é nulo o contrato de trabalho mantido com ente público sem prévia aprovação em concurso, sendo devidos apenas os salários dos dias trabalhados e o FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. No caso, reconhecida a prestação de serviço do reclamante para o Município no período de 14/08/2017 a 31/12/2020 e, considerando a nulidade contratual, condena-se o reclamado a pagar as respectivas parcelas de FGTS, conforme pretensão manifestada nos autos. Recurso ordinário desprovido. 



    JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Nos termos da Súmula 463 do C. TST, a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural está condicionada à declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. In casu, a parte outorgou ao seu patrono procuração com poderes específicos, nos termos do art. 105, do CPC, configurando, assim, hipótese prevista legalmente para a concessão do benefício. Recurso ordinário desprovido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na esteira do art. 6º da Instrução Normativa 41/2018 do C. TST, é pertinente a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A da CLT. No caso em análise, a sentença de mérito julgou procedente o pedido formulado na ação, de forma que é devida a condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 791-A, da CLT. Recurso ordinário desprovido.” (e-doc. 4 - grifos do autor)



    De sua fundamentação, extrai-se:



    “Incompetência da Justiça do Trabalho. 



    O Juízo de primeiro grau determinou que ‘A matéria já foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, que decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, decisão essa transitada em julgado e, que nesse ponto, fez coisa julgada material. Assim, tenho por superada a questão.’ 



    Em suas razões recursais, o reclamado requer que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, remetendo-se os autos à Justiça Comum, tendo em vista a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabeleceu originalmente entre as partes. Alega ainda que o FGTS pleiteado é indevido, eis que a relação contratual estabelecida encontra-se eivada de nulidade. 



    À análise



    Consta em petição inicial que o reclamante trabalhou para o Município reclamado, como Operador de Máquinas junto à Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 08/2017 a 12/2020, recebendo a título de remuneração o valor de R$ 1.045,00 e que sua contratação se deu sem submissão prévia a concurso público. 



    Outrossim, foi anexado nos autos o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Monsenhor Hipólito, Lei Complementar 157/2006, publicada no Diário Oficial dos Municípios do dia 04/06/2010, disciplinando, em essência, o exercício dos cargos efetivos e em comissão.



    Acerca do órgão jurisdicional apto ao enfrentamento da dissidência entre a Fazenda Pública e seu funcionalismo, destaca-se que o STF, em inúmeras decisões reiterando o entendimento disposto na ADI nº 3395, tem expressado interpretação no sentido de ser incompetente esta Justiça Especializada para julgar e processar ações nas quais se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da administração direta e indireta e seus servidores, nos seguintes casos: a) contratação regular por meio de concurso público, ante a vigência de estatuto próprio (regime jurídico); b) arregimentação fundamentada em leis que autorizam a contratação por tempo determinado; c) exercício de cargos em comissão; d) liame de natureza fática, à revelia das normas de ingresso (contrato nulo). 



    Compete, nessas hipóteses, exclusivamente à Justiça Comum o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, como é na apuração de eventual nulidade do ato administrativo que deu suporte à relação entre o interessado e a administração pública. 



    (...)



    Logo, não cabe a esta Justiça Especializada examinar, em primeiro plano, se há vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, inclusive no tocante à existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio ou de efetiva contratação temporária com fundamento no art. 37, inc. IX, da CF/1988. Em suma, a competência desse Judiciário nas contratações de Ente Público se mantém apenas nas hipóteses em que comprovado, de forma inequívoca, o vínculo trabalhista mediante regime celetista. 



    (...)



    Nesse passo, entende-se que a parte reclamante foi admitida originariamente sob o regime administrativo, como é comum na esfera pública, ainda que de forma irregular. 



    (...)



    Logo, competirá à Justiça Comum decidir, por exemplo: se a admissão do servidor é válida ou não, em razão da sua não aprovação prévia em concurso público; se existe ou não lei local instituidora de regime jurídico próprio; se essa lei local é válida e vigente ou mesmo se ela se aplica (ou não) às partes; se a contratação do servidor ocorreu de forma regular ou se essa contratação é viciada ou fraudulenta etc. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamado, para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 64, §3º, do CPC. 



    Meus pares, entretanto, divergiram e votaram pelo provimento do recurso neste aspecto, sob os seguintes fundamentos: A controvérsia gira em torno da nulidade contratual, nos termos do art. 37, II, §2º, da CF/88, em razão da admissão da parte reclamante sem aprovação prévia em concurso público.



    Também não se vislumbra a hipótese de 'contrato temporário' por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no termos do art. 37, IX, da CF, e decisão do STF na ADI 3210, ou seja, não restou demonstrado nos autos que foram atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional.



    De fato, no caso dos autos, o autor foi contratado para trabalhar como assistente social, mas o Município não realizou concurso público ou teste seletivo para provimento deste cargo, não restando evidenciada a situação legal ou de emergência para a contratação. Desse modo, é de se considerar que a alegada contratação teria sido informal, cuja natureza do regime jurídico entre as partes é trabalhista, pois este regime, além de ter caráter geral, regulador das relações de trabalho comuns, independe de formalidades para a sua configuração, em face de o contrato de trabalho ter natureza informal, eminentemente fática, conforme dispõe o art. 442, "caput", da CLT. 



    Portanto, esta Justiça Especializada é competente para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória. Ante o exposto, por maioria, tendo sido vencido o Relator, nega-se provimento ao recurso ordinário do Município, para manter a sentença de mérito, que declarou a competência material da Justiça do Trabalho”. (e-Doc. 4, p 9-10)



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda, ante a existência de legislação local no âmbito do Município de Monsenhor Hipólito (LC nº 157/2006), estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Município de Monsenhor Hipólito.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000337-65.2022.5.22.0103, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente